Tribunal: TJDFT
Processo: 0716526-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REMISSÃO DE DÍVIDA. AVALISTA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS COOBRIGADOS.
1. A obrigação do avalista é autônoma e abstrata, de forma que é possível ao credor, por mera deliberação, exonerar qualquer devedor da obrigação que lhe cabia, nos termos do art. 385 do Código Civil.
2. Os demais coobrigados não são prejudicados com a remissão parcial da dívida, beneficiando apenas um dos avalistas, porquanto a remissão concedida a um dos codevedores extingue a dívida na parte a ele correspondente; de modo que, ainda reservando o credor a solidariedade contra os outros, já lhes não pode cobrar o débito sem dedução da parte remitida (art. 388 do CC).
3. Recurso conhecido e desprovido.